Tribunal: TJDFT
Processo: 0716063-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716063-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDINO NUNES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Exequente, Bernardino Nunes Ferreira, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face da r. decisão (ID 191133237, na origem) que, no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido em desfavor do Distrito Federal (referente à Ação Coletiva no 32.159/97), acolheu a alegação do ente distrital para manter os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado e rejeitou as alegações de ilegitimidade ativa e de limitação da condenação ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, ajuizado em 28/4/1997. O Agravante alega, em síntese, que restou garantido a todos os credores da Fazenda Pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, entendendo pela possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Afirma que o c. STJ firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado. Pugna pela reforma da r. decisão agravada, a fim de determinar ao juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. É o breve relatório. Decido. O processo de origem está suspenso, por determinação desta Relatoria nos autos do Agravo de Instrumento no 0715128-13.2024.8.07.0000, interposto pelo Agravado, até que se conclua o julgamento do IRDR no 21 (autos n.o 0723785-75.2023.8.07.0000), com a proposição da seguinte tese: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva” (ID 193501590, na origem). Em razão desse fato, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. O presente recurso também deve ser sobrestado, a fim de aguardar o julgamento do IRDR no 21, devendo os autos permanecerem na Secretaria. Associe-se o presente recurso ao Agravo de Instrumento no 0715128-13.2024.8.07.0000, para julgamento conjunto. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator